Tribunal: TJPA
Processo: 0801463-13.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801463-13.2024.8.14.0009

APELANTE: JAIRO COSTA BARROSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA ORAL SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante, com base no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pelo furto de canos e tubos hidráulicos mediante arrombamento do portão e cadeado de residência localizada no Município de Bragança/PA.

2. A defesa sustentou: (i) aplicação do princípio da insignificância; (ii) reconhecimento da forma tentada do crime; (iii) afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial; e (iv) aplicação de detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, considerando a reincidência do réu e o prejuízo à vítima; (ii) se o crime se consumou ou configurou-se apenas como tentativa; (iii) se é possível o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo sem laudo pericial; e (iv) se a detração penal pode alterar a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da insignificância não é aplicável em razão da habitualidade delitiva do apelante e da lesão jurídica significativa, considerando o prejuízo de aproximadamente R$ 700,00 e o impacto social da conduta, que demonstra elevada reprovabilidade.

5. O crime foi consumado, nos termos da teoria da "amotio", pois o réu obteve a posse dos bens subtraídos, mesmo que por breve espaço de tempo, suficiente para configurar a consumação do delito.

6. A qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, foi devidamente comprovada por prova oral e documental, dispensando-se o laudo pericial, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

7. A detração penal não produz efeitos práticos na alteração do regime inicial de cumprimento da pena, considerando o regime aberto fixado na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O princípio da insignificância não é aplicável quando o prejuízo não é insignificante e o réu possui histórico de reiteração criminosa. 2. O crime de furto consuma-se com a simples posse do bem subtraído. 3. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo quando comprovada por outros meios de prova”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JAIRO COSTA BARROSO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 22208717), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §4º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22208674) que no dia 08 de abril de 2024, por volta de 17h00min, o apelante em epígrafe subtraiu para si, coisa alheia móvel, sendo furtado: CANOS E TUBOS HIDRÁULICOS, da casa da vítima JOSIVALDO CHUCRE DA SILVA, fato ocorrido no Município de Bragança/PA.

Descreve que, no dia e hora informados a vítima presenciou o exato momento em que o réu arrombou o portão de sua residência e furtou os canos e tubos do sistema hidráulico de sua casa. Com isso, a vítima correu em direção ao acusado, o qual se desvencilhou dos objetos furtados e tentou evadir-se do local. Entretanto, alguns populares o perseguiram. Após a Polícia Militar ser acionada, os populares informaram aos policiais que o acusado estava escondido no interior da casa de sua irmã, onde foi localizado e levado à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.

Em
razões recursais
(ID 22208726), pugna a defesa pela absolvição do apelante sob alegada atipicidade material da conduta perpetrada, em face da incidência do princípio da insignificância, considerando que os objetos furtados se trata de canos e tubos hidráulicos, notadamente de baixo valor, equivalente a menos da metade do salário-mínimo vigente. Acrescenta que a reincidência do réu não representa empecilho à caracterização do princípio da bagatela.

Outrossim, clama pelo reconhecimento do crime na sua forma tentada, diante da ausência de provas de que o réu portava a
res furtiva
no momento de sua prisão em flagrante.

Subsidiariamente, roga pela desclassificação do crime para o de furto simples, ante o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez não realizada perícia à comprovação de sua ocorrência.

Em pleito derradeiro, seja aplicada a detração penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, com expressa manifestação desta Corte acerca de todas as matérias arguidas.

Em
contrarrazões
(ID 22208728), o digno representante ministerial manifesta-se pelo
im
provimento
da apelação, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo,
a fim de ser mantida
in totum
a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pretendida absolvição. Atipicidade material. Princípio da insignificância:

Roga a defesa pela absolvição do apelante sob alegada atipicidade material da conduta perpetrada, em face da incidência do princípio da insignificância, considerando que os objetos furtados se trata de canos e tubos hidráulicos, notadamente de baixo valor, equivalente a menos da metade do salário-mínimo vigente. Acrescenta que a reincidência do réu não representa empecilho à caracterização do princípio da bagatela.

Na espécie, a materialidade do delito está amplamente comprovada nos autos, por meio dos documentos acostados, tais como o boletim de ocorrência, além dos depoimentos colhidos em juízo. A autoria também restou incontroversa, especialmente diante da confissão parcial do réu e dos relatos consistentes das testemunhas e da vítima.

A vítima,
Josivaldo Chucre da Silva
, em seu depoimento, afirmou que
não estava na residência no momento do furto
, mas foi informada por um vizinho de que o acusado estava no interior da casa subtraindo objetos. Relatou que o réu
arrombou o portão, o cadeado e a porta da residência
e subtraiu diversos bens, como canos, tubulações, colchão e vergalhões. Disse ainda que, ao chegar no local, encontrou o acusado com os canos já do lado de fora da casa e que parte dos objetos não foi recuperada. Estimou o prejuízo total em aproximadamente
R$ 700,00
e mencionou que o réu já havia entrado outras vezes na sua casa para furtar.

O policial militar
Eduardo Sileno Nunes Cardoso
, ouvido como testemunha, relatou que, durante patrulhamento, recebeu chamado sobre um linchamento na região onde ocorreu o furto. Informou que a população havia detido o acusado, mas este conseguiu evadir-se e foi localizado na casa de sua irmã. O policial afirmou que a irmã do acusado autorizou a entrada dos agentes e que o réu foi conduzido à delegacia, onde teria
confessado o furto e declarado que pretendia vender os objetos subtraídos
. Também confirmou que a vítima informou que o réu
já havia cometido outros furtos no mesmo dia na mesma residência
.

O policial militar
Rômulo Rodrigues dos Santos
também testemunhou nos autos e corroborou a narrativa. Relatou que o acusado foi localizado na residência da irmã após fugir da população que o detivera e que
confessou a prática delitiva
, dizendo que havia subtraído os canos. O policial confirmou que a vítima mencionou a prática de outros furtos anteriores cometidos pelo réu na mesma casa.

O acusado, em seu interrogatório judicial,
confessou parcialmente a prática do furto
, afirmando que viu os canos em frente à residência, pegou-os e os levou, mas negou ter arrombado o portão e a porta, bem como a subtração de outros objetos. Disse que foi preso pela Polícia Militar e alegou ter sido agredido pela vítima e pelos policiais.

A defesa sustenta a aplicação do princípio da insignificância, buscando excluir a tipicidade material do delito. Entretanto, tal tese não merece acolhida. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal exige, para a aplicação do princípio da insignificância, a presença cumulativa de quatro requisitos:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada
. No caso concreto, nenhum desses elementos está configurado.

Inicialmente, o prejuízo causado à vítima, avaliado em aproximadamente
R$ 700,00
, não pode ser considerado inexpressivo, sobretudo considerando o impacto financeiro e social que tal subtração causou. A vítima relatou que os bens furtados incluíam canos e tubulações, itens necessários para sua residência, bem como colchão e vergalhões, bens que foram parcialmente recuperados.

Ademais, o
modus operandi
da conduta do réu é gravemente reprovável. O crime foi cometido mediante
arrombamento do portão, cadeado e porta
, caracterizando a qualificadora do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Esse rompimento de obstáculo não apenas demonstra um elevado grau de determinação em cometer o delito, mas também evidencia que a conduta do réu não pode ser considerada de mínima ofensividade.

Outro ponto relevante é a
habitualidade delitiva
do réu, que foi mencionada pela vítima e corroborada pelas testemunhas. A vítima relatou que o acusado
já havia invadido sua casa em outras ocasiões
para furtar bens. A reiteração criminosa reforça a incompatibilidade com o princípio da insignificância, que pressupõe situações excepcionais e de reduzida reprovabilidade.

A reiteração criminosa do apelante, inclusive, vem a ser referendada pela sua vasta folha de Antecedentes Criminais (ID 22208695), muitos de seus apontamentos também relacionados a crimes patrimoniais.

Nesse sentido, a jurisprudência tem afastado a aplicação do referido princípio quando há reincidência ou condutas reiteradas, veja-se:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONCEDIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do paciente por furto, afastando a aplicação do princípio da insignificância, em razão da multirreincidência.

2. O paciente foi condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela subtração de produtos avaliados em R$ 145,99, sendo reincidente específico com três condenações anteriores, duas por furto.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância em caso de furto cometido por agente multirreincidente, considerando a jurisprudência que inviabiliza tal aplicação em razão da reiteração criminosa.

III. Razões de decidir4. O princípio da insignificância não se aplica a casos de multirreincidência, pois a prática contumaz de infrações penais revela relevante reprovabilidade e não é compatível com a aplicação do referido princípio.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

6. A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia no ato judicial impugnado impede o conhecimento do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese7. Ordem não concedida.

Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica a casos de multirreincidência, pois a prática contumaz de infrações penais revela relevante reprovabilidade. 2. A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica no presente caso".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155; Código de Processo Penal, art. 654, § 2º.Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020.

(STJ, AgRg no HC n. 821.664/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 30/12/2024.)

Por fim, ressalto que o princípio da insignificância, de aplicação excepcional, não pode ser utilizado para esvaziar a proteção penal conferida ao patrimônio alheio, especialmente em casos nos quais o prejuízo não é irrelevante e a conduta do réu possui elevado grau de reprovabilidade.

Assim,
rejeito a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância
.

2. Da minorante da tentativa:

Clama a defesa pelo reconhecimento do crime na sua forma tentada, diante da ausência de provas de que o réu portava a
res furtiva
no momento de sua prisão em flagrante.

Inobstante, não merece acolhimento a tese defensiva, uma vez que, analisando os elementos constantes nos autos, verifica-se que o delito alcançou a fase consumativa, afastando a configuração da tentativa.

O crime de furto, na jurisprudência pátria amplamente consolidada, adota a teoria da

apprehensio ou amotio
para a definição do momento consumativo. Segundo esta teoria, o crime de furto consuma-se no instante em que o agente obtém a posse do bem subtraído, ainda que por breve espaço de tempo e ainda que esta posse não seja mansa e pacífica. Basta, para a consumação, que o agente tenha retirado o bem da esfera de vigilância direta e imediata da vítima, não sendo necessário que o acusado logre transportar ou manter definitivamente o objeto em seu poder.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem precedentes pacíficos no sentido de que
não se exige a posse tranquila, pacífica ou desvigiada do bem para que se configure a consumação do furto
. Basta que o objeto seja retirado do local onde se encontrava e passe, ainda que por breve tempo, ao poder do agente, em detrimento do patrimônio da vítima.

No presente caso, conforme se depreende dos depoimentos constantes nos autos, especialmente o da vítima
Josivaldo Chucre da Silva
, o réu
já havia retirado diversos bens da residência
— incluindo canos, tubulações e outros objetos — e os colocado
do lado de fora do imóvel
, preparando-se para deixá-lo com os bens furtados. O réu somente foi impedido de sair do local pela chegada inesperada da vítima e de populares, momento em que abandonou os bens e tentou evadir-se para não ser detido.

Esse contexto fático revela que o acusado já havia obtido a posse dos bens subtraídos, ainda que de forma breve e sem lograr escapar definitivamente com os objetos. O simples fato de os bens terem sido retirados da esfera de vigilância direta da vítima já configura a consumação do delito.

Portanto, refuto a alegação defensiva de que o crime estaria em fase de tentativa. O que houve, no caso concreto, foi a interrupção da fuga do acusado, mas não dos atos de subtração em si, que já haviam sido plenamente consumados.

Desse modo, considerando que o réu já havia retirado os bens da residência e estava de posse dos mesmos no momento em que foi surpreendido, ainda que por breve lapso temporal, resta configurada a consumação do crime de furto qualificado, não havendo que se falar em tentativa.

3. Da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo:

Pugna a defesa pelo decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo. Argumenta que a qualificadora prevista no inciso I, do §4º, do art. 155, do CPB, por deixar vestígios, exige, para sua incidência, a realização de laudo pericial que comprove sua materialidade. Contudo, a dita perícia não foi realizada no local.

Com efeito, o art. 158 do Código de Processo Penal, dispõe que
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

O art. 167, do Códex Penal, por sua vez, assim reza:
“não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

Colhe-se dos autos
não ter sido juntado laudo que ateste o rompimento de obstáculo relativamente à empreitada delituosa
. Tal circunstância, todavia, no entendimento do Magistrado sentenciante, deu-se como demonstrada de acordo com a prova oral construída.

É certo que o tema é ponto de divergência doutrinária e na jurisprudência de nossos Tribunais. Há os que defendem que a incidência da aludida qualificadora deve ser reconhecida sempre que outros elementos dos autos comprovarem sua ocorrência, e aqueles que, segundo seu entendimento, para a incidência desta qualificadora, a prova testemunhal somente poderá suprir a pericial quando desaparecidos os vestígios para sua realização.

Entrementes, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica, veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS, EM CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR AS QUALIFICADORAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial.

2. No caso dos autos, além da existência de situação excepcional a justificar a perícia indireta - inexistência de unidade regional de perícia na localidade, estão presentes outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada - registros fotográficos, testemunhos apresentados, e a própria confissão do paciente -, motivo pelo qual estas se mantém nos outros dois crimes de furto.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 809.877/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)”
(grifei)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente.

2. No caso em exame a Corte de origem justificou a ausência de perícia no fato de que a vítima efetuou o reparo da porta violada, dando causa, assim, ao desaparecimento dos vestígios do arrombamento em sua residência.

3. Desse modo, verifica-se a existência de justificativa plausível para a ausência da perícia, devendo a qualificadora ser reconhecida com fundamento na declaração da vítima e de testemunhas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.074.222/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)”
(grifei)

No que concerne aos sistemas de avaliação da prova, o processo penal brasileiro, adota, majoritariamente, o princípio da persuasão racional, segundo disposição do art. 155, do CPPB, cuja regra encontra, inclusive, fundamento constitucional, conforme art. 93, inciso IX, da CF/88.

Dispõe o citado dispositivo legal:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

De acordo com tal princípio, ao juiz é dada a permissão de decidir a causa de acordo com seu livre convencimento, desde que devidamente fundamentado nos autos, podendo admitir provas produzidas judicialmente e desprezar outras, já que não há hierarquia entre elas.

No caso vertente, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

No contexto dos autos, é suficiente a prova quanto ao arrombamento efetuado pelo agente, por meio do arrombamento e quebra da porta e do cadeado da residência da vítima. Não de outro modo, a clareza do rompimento de tal obstáculo é manifesta, pois somente assim o acusado teve acesso ao interior do imóvel.

Não há de se exigir, por outro turno, que a porte da residência permaneça danificada a espera da realização da prova técnica, por se tratar de elemento fundamental à manutenção da segurança da propriedade e das pessoas que ali trabalham.

Comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo por meio de prova oral convergente, se mostra possível o seu reconhecimento, uma vez que se faz prescindível,
in casu
, a realização de laudo pericial.

Acerca do assunto, bem justifica o Juízo sentenciante:

“No tocante à qualificadora, da análise detida do contexto probatório, verifico que as condutas constantes da denúncia, amoldam-se exatamente ao tipo descrito no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, eis que o crime se deu mediante o arrombamento e quebra da porta e do cadeado da residência da vítima.

Pondere-se que no furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o laudo pericial é prescindível se verificada a impossibilidade de realização do mesmo e comprovada a situação por outros meios de prova, tais como a prova testemunhal. Assim, considerando que a vítima e as testemunhas de acusação confirmaram o arrombamento do local e a quebra do cadeado, entendo que se mostra arcabouço probatório suficiente para o reconhecimento do rompimento de obstáculo. (...)

Assim, restando comprovado que o crime ocorreu mediante rompimento de obstáculo, uma vez que se deu por meio de quebra e arrombamento do local em que se encontravam os bens furtados, entendo que plenamente configurada a majorante do art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal.”

4. Da detração da penal:

Em pleito derradeiro pretende a defesa seja aplicada a detração da pena provisoriamente cumprida pelo réu.

Nos termos do art. 42 do Código Penal,
“computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro”
. Da mesma forma, o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal determina que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, deve considerar o tempo de prisão cautelar para eventual alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto, o instituto da detração só pode produzir efeitos práticos caso o abatimento do período de prisão provisória tenha impacto direto sobre o regime inicial de cumprimento da pena ou sobre o montante total da pena a ser executada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025